Tribunal: TJBA
Processo: 8009342-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009342-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARLENILDA SANTANA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

1. A presunção de hipossuficiência da parte requerente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, sendo dispensada a comprovação formal quando a alegação é consistente com os documentos apresentados.
2. No caso, a Agravante demonstrou, por meio de documentos, que é dona de casa, não exerce atividade remunerada e depende exclusivamente de um benefício previdenciário, com a renda comprometida por descontos mensais, configurando sua condição de vulnerabilidade econômica.
3. O Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas a documentação apresentada corrobora a alegação de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento é reformado.
4. A gratuidade de justiça é garantida pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegurando o acesso à justiça a quem não tem recursos suficientes.

5. Definida a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante, oriundos de contrato de Reserva de Margem Consignável (RMC), por ser iminente o risco de dano irreparável à parte.

6. Imposição de multa diária de R$200,00, limitada a R$20.000,00, em caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos.

Agravo de Instrumento provido, com efeito suspensivo e deferimento da tutela antecipada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009342-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ARLENILDA SANTANA DE CARVALHO e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (documento datado e assinado eletronicamente)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora